Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-03.2022.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004585-03.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADILSO SANTANA TERCIS - CPF: 545.124.331-04 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO POR INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS – INSURGÊNCIA CONTRA A SANÇÃO APLICADA – INVIABILIDADE – ANALISE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO ADENTRANDO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE – PERDA DOS PROVENTOS – OFICIAL REFORMADO - ATOS PRATICADOS QUANDO DA ATIVA. LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O procedimento alvo de questionamento está robusto de provas quanto à conduta irregular perpetrada pelo apelante referentes à omissão de proceder às medidas legais de trânsito.

Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Corporação a que fazia parte, sem que isso implique em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cabido à perda dos proventos mesmo quando policial inativo, se quando os ilícitos administrativos foram praticados era ativo, mormente quando comprovadamente o servidor possuía plena capacidade de entendimento da ilicitude dos seus atos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADILSON SANTANA TERCIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciada em anular a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o excluiu do quadro de Policiais Militares de Mato Grosso, por meio do boletim do comando geral 2649, de 26 de março de 2021, pela prática de recebimento de vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício, consistente na liberação do veículo, que se encontrava irregular.

Nas suas razões, o apelante sustenta, em apertada síntese, que o Autor possui enfermidade incurável “uso de drogas” atestado por laudo pericial, o qual foi transferido “ex oficio” para a Inatividade mediante reforma proporcional, pelo Estado através do Ato nº 7.787/2020, ou seja, foi transferido para a Inatividade (15.07.2020) e sua exclusão foi datada (9.04. 2021).

Aduz
que diante dos documentos juntados e dos depoimentos colhidos esta fora das balizas da proporcionalidade e razoabilidade adotadas pela presunção de inocência, e da não transcendência da pena, diante da exclusão dos quadros da PMMT, haja vista, que a comissão processante e Comando Geral da PMMT, não fundamentou adequadamente diante de provas inexistente dos autos, a não ser de ter apenas conjecturas diante do delito apontado para a exclusão do ex-graduado pelo crime (concussão) art. 305 CPM.

Assinala que não existem provas no processo administrativo a respeito da prática do recebimento de vantagem indevida.

Por derradeiro, invoca ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão do apelante.

Alega ainda que, existe vedação à cassação do benefício previdenciário do servidor que comete ato ilícito grave, e não pode ser confundida com complacência ou impunidade, visto que ele ainda estará sujeito a outras sanções penais, administrativas e de ordem civil, inclusive com obrigatoriedade de reparar benefícios materiais causados ao erário, concluindo que, a cassação da sua aposentadoria deixa malferidos os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, entre outros.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 171576690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
AÇÃO DECLATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
ADILSO SANTANA TERCIS
, devidamente qualificado nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo, em caráter antecipatório, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, que o autor seja imediatamente reintegrado às fileiras da PMMT e tenha restabelecidos seus proventos, haja vista ter sido excluído em razão de decisão emitida pelo Comandante-Geral da PMMT em Conselho de Disciplina, publicada em Boletim do Comando Geral nº2649, de 26/03/2021, instaurado pela Portaria n° 16/CD/CORREGPM/2017, de 31/10/2017.

Relatou o autor que, os depoimentos colhidos dos autos e as provas ventiladas não são suficientes para uma eventual demissão, pois o requerente não fez qualquer menção de dinheiro ou mesmo insinuou algo em troca após constatar a irregularidade no veículo, o librando de boa-fé porque o condutor estava acompanhado de sua avó, assim procedendo amparado no poder discricionário previsto no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, não há provas de que a guarnição exigiu vantagem indevida (crime de concussão), mas sim teria cometido prevaricação não intencional, conduta menos gravosa;

Afirma que, possui enfermidade incurável “uso de drogas” atestada por laudo pericial, razão pela qual foi transferido “ex oficio” com proventos proporcionais para a inatividade mediante reforma, através do Ato nº 7.787/2020, em 15/07/2020. Mesmo assim foi excluído, sem que sua situação de reformado fosse levada em consideração, e que a decisão que o excluiu carece de proporcionalidade, razoabilidade, e não observou a presunção de inocência.

De um modo bastante geral, o ponto controvertido se concentra, basicamente, em constatar a legalidade ou e a desproporcionalidade do ato administrativo que condenou o apelante das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, excluindo-o da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mesmo que inativo a época da exclusão.

Segundo consta dos autos, o Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria nº 016/CD/Correg/2015, instaurou em desfavor do apelante o Conselho de Disciplina, objetivando apurar a sua participação no fato ocorrido em 21.10.2017, consistente na exigência de vantagem indevida do Sr. João Paulo de Souza Rodrigues da Cunha condutor do veículo para não proceder à apreensão do seu veículo que estava irregular (características alteradas), contrariando as normas da legislação de transito brasileira.

Após a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da PMMT homologou o relatório da comissão processante, por entender que as transgressões disciplinares praticadas pelo autor ficaram provadas e eram de natureza era grave. Assim, ao realizar a dosimetria, julgou como adequada a aplicação da pena de demissão e, por consequência, a perda dos vencimentos, conforme se vê na decisão de fls. 763/777-PDF (Solução de Conselho de Disciplina nº 02.2021).

Após tramitação regular do feito, o magistrado sentenciante proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o apelante defende que não houve recebimento de vantagem ilícita, durante a abordagem do condutor do veículo que estava na posse de
João Paulo de Souza Rodrigues da Cunha
e que o Conselho não considerou o foto do ex-policial estar afastado para excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é dado tão somente o análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA. (...). O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016). (grifou-se).

Ainda sobre o ponto, colha-se ensinamento de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677):

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)”.

Diante dessas considerações, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar, e aplicação da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Na espécie, constata-se que o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar, o que afasta, a princípio, a hipótese de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Da análise do exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Além disso, a penalidade foi aplicada conforme os parâmetros dispostos nas normas que regem a seara disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso, em especial a Lei Estadual nº 3800/76, a LCE nº 555/14 e o RDPMMT.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. 3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.” (N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Consta ainda nos autos que, conforme bem colocado na sentença apelada, na seara criminal os fatos são objeto do processo-crime nº 0038984- 51.2017.811.0042, ainda em fase de instrutória, e que somente repercutiria nestes autos se a sentença absolutória restasse amparada na inexistência material do fato ou na negativa da autoria do crime.

Da fundamentação utilizada pelo Conselho de Disciplina colhe-se o seguinte:

“
no dia 21 de outubro de 2017, na Avenida Beira Rio, na cidade de Cuiabá-MT, durante abordagem policial onde teria exigido vantagem indevida do Sr. João Paulo de Souza Rodrigues da Cunha condutor do veículo para não proceder à apreensão do seu veículo que estava irregular
(características alteradas), contrariando as normas da legislação de transito brasileira.

Ademais sobre os fatos conforme declaração das testemunhas, a
exigência da vantagem indevida teria sido realizada pelo Cb PM Adilso Santana Tércis, então comandante da Viatura no momento da abordagem policial dizendo "Vê ai o que você pode fazer para me ajudar",
sendo que o Sd PM André Felipe de Oliveira Silva, então motorista que já se encontrava no outro lado da rua, teria deixado de agir durante a ação ilegal do seu companheiro ao dirigir-se até o estabelecimento comercial "Megga Distribuidora" para confirmar a transação financeira que o Senhor João Paulo de Souza Rodrigues da Cunha teria realizado com seu cartão bancário, fins de beneficiar os policiais, ao passo que o Sd PM André Felipe de Oliveira Silva foi quem estava no momento da transação financeira no estabelecimento comercial.
Ainda conforme declaração do reclamante o Cb PM Adilso Santana Tércis, por se tratar de policial mais antigo e também com idade superior ao Sd PM André Felipe, foi quem teria exigido a vantagem indevida.

Por derradeiro o Senhor Raul Bastos Alves, informou que trabalha na Megga Distribuidora e que teria presenciado dois policiais militares abordarem um veículo no outro lado da rua. Depois de uns 30 minutos os três teriam ido até o estabelecimento comercial, sendo
que policial mais velho perguntou se podia fazer um favor de passar R$ 100,00 (cem) reais no cartão da vítima que teria concordado, que após passar o cartão teriam ido embora sem levar o dinheiro.

A
conduta praticada
pelo policial militar, se comprovada, feriu
disposto nos itens 01 e 02 do Art. 13, como também nos números 07, 12, 20 e 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº. 1.329, de 21 de abril de 1978,
bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos artigos 44, incisos I, II, III e V; 45, incisos I, IV e VI; e 46, § 2º, incisos I, III, V,VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIII, e XXV; todos do Estatuto dos Militares
do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar nº 555 de, 29 de dezembro de 2014.

Isto posto, RESOLVO:

1.

Submeter o Cb PM Adilso Santana Tércis a Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadram no disposto no Art. 2º, inciso I, alíneas a, b e c da Lei nº 3.800, de 19 de outubro de 1.976, que dispõe sobre Conselho de Disciplina, devendo, conforme art.12, § 1º, alínea "a", da lei nº 3.800, de 19 de outubro de 1.976, relatar se a praça é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita, "in verbis":

"Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, "ex-officio", a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio licito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe. [...]
”

Nesse contexto, o procedimento alvo de questionamento está robusto de provas quanto à conduta irregular perpetrada pelo apelante referentes à omissão de proceder às medidas legais de trânsito.

Do mesmo modo, não há de se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que pertine à pena fixada ao apelante, na medida em que a sanção de exclusão dos Quadros da Polícia Militar a bem da disciplina, conforme fundamentada na homologação do Comandante Geral da PMMT, está fundamentada no art. 9, item 3 do RDPMMY, c/c Art. 155 e 160, inciso III, da Lei complementar nº 555/14, c/c o Art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, e Art. 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 3.800/76, alterada pela Lei nº 7.227/99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, por ter incidido nas infrações disciplinares dos Art. 12 e 13, itens 1 e 2, bem como no item 07, 12, 18, 20, 35 e 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT). Aprovado pelo Decreto n° 1.329/78, bem como contrariou valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Art. 44, inciso I, III, IV e V, Art. 46, § 1° e § 2° incisos III, V, VIII, X. XIV, XV, XXI, XXIII. XXIV. XXV e XXVI todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar n° 555/14.

Os dispositivos citados, estão assim redigidos:

Lei complementar nº 555/14

“Da Demissão da Praça Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ex officio quando: I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado; II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica; III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada; IV - ter perdido a nacionalidade brasileira.

Art. 44 Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições: I - os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais; II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar; III - os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional; IV - não faltar com a verdade; V - os militares estaduais devem trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus companheiros e cada concidadão.

Art. 46 Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade. § 1º O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de grupos ou instituições, devendo conhecer os limites que as leis impõem para o exercício de suas atribuições. § 2º São deveres fundamentais do militar estadual: I - servir à comunidade e prestar-lhe segurança; II - respeitar a hierarquia e a disciplina; III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias; IV - dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida; V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade; VI - salvaguardar a vida e o patrimônio público e particular; VII - valorizar os símbolos nacionais e as tradições históricas das instituições militares estaduais; VIII - respeitar os direitos e garantias dos cidadãos; IX - identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei; X - decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum; XI - jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade; XII - tratar respeitosamente os cidadãos, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com as pessoas; XIII - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais dos cidadãos, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção; XIV - resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função; XV - tomar providências para reprimir atos ilegais, antiéticos, contrários à disciplina ou que comprometam a hierarquia; XVI - ser assíduo e frequente ao trabalho, na certeza de que sua ausência provoca danos ao serviço público, refletindo negativamente nas instituições militares estaduais e na manutenção da ordem pública; XVII - manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho; XVIII - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas atribuições, tendo por escopo a realização do bem comum; XIX - Apresentar-se ao trabalho com as vestimentas adequadas ao exercício de suas atribuições; XX - manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço, bem como a legislação pertinente às instituições militares estaduais; XXI - cumprir, de acordo com as instruções e normas de serviço, suas atribuições; XXII - facilitar a fiscalização de seus atos por quem de direito; XXIII - exercer, com responsabilidade, as prerrogativas que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-las contrariamente aos legítimos interesses dos cidadãos; XXIV - abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei; XXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição; XXVI - cumprir as obrigações e ordens.”

Lei nº 3.800/76, alterada pela Lei nº 7.227/99

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único: I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter: a - procedido incorretamente no desempenho do cargo; b - tido conduta irregular; ou c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT). Aprovado pelo Decreto n° 1.329/78

Especificação das Transgressões Art. 12 - Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime. Art. 13 - São transgressões disciplinares: 1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento; 2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

Nesse passo, diante da gravidade do ato praticado, por ter o recorrente sido considerado responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira militar, consistente no recebimento de vantagem ilícita, a fim de deixar de praticar ato de ofício, inexiste afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao ter sido excluído da Polícia Militar.

Frise-se, mais uma vez, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo. Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas, mas tão somente perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, porque lhe foge do âmbito de atuação.

Assim, pautado nessa atribuição limitada do Judiciário, é de se reconhecer que a pena imposta ao apelante, a considerar o contexto probatório do que restou apurado, ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade no procedimento instaurado em seu desfavor, não se afigura desproporcional.

Ademais, quanto ao fato do autor ter sido demitido mesmo já estando na condição de inativo (reformado), a questão também fora enfrentada pelo Comandante-Geral em sua decisão, restando demonstrado conforme laudo médico juntado nos autos id. 171576675 fls. 112/128, que
“
O quadro que acomete o periciado não afeta suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento ou sua determinação. Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento. No caso concreto não foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno psiquiátrico e delito praticado, tornando o totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento.”

Assim, no caso, cabido a perda dos proventos mesmo quando policial inativo, se quando os ilícitos administrativos foram praticados era ativo, mormente quando comprovadamente o servidor possuía plena capacidade de entendimento da ilicitude dos seus atos.

Vejamos:

EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INFRAÇÃO COMETIDA NA ATIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I... Colhe-se dos autos que o Impetrante, na qualidade de ex-policial militar reformado, impetrou a segurança no intuito de anular o ato administrativo que determinou a cassação de sua reforma, ao argumento... POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ (STJ - RMS: 72242, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 14/12/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO DE PROVENTOS– SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Ao amparo da legislação de regência, portanto, não se infere qualquer ilegalidade quanto à imediata execução da penalidade administrativa imposta no PAD ao apelante, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente, isso porque o ato administrativo goza do atributo da auto executoriedade.
Há expressa disposição da Lei Complementar Estadual n° 555/2004 no sentido de que “O militar estadual demitido ou exonerado não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar
” (art. 157). (
TJMT
-N.U 0037275-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 16/06/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. BRIGADA MILITAR. OFICIAL REFORMADO. DEMISSÃO EX OFFICIO COM PERDA DOS PROVENTOS. ATOS PRATICADOS QUANDO DA ATIVA. LEGALIDADE. SANÇÃO APLICADA PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES DO STF. Reconhecida a inaptidão para permanência na ativa ou na inatividade, na forma do art. 16 da Lei nº 5.836/72, com reconhecimento da indignidade do oficialato por atos praticados antes da reforma do oficial, a penalidade aplicável é de demissão. Sanção decidida pelo Conselho de Justificação e confirmada pelo Tribunal de Justiça Militar. Aplicada a pena de demissão por atos praticados quando em atividade, possível a cassação de aposentadoria do militar, conforme precedentes do STJ e STF. Inaplicabilidade da Súmula nº 56 do STF ao caso. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-RS - MS: 70085265205 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 17/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/09/2021)

Definitivamente, não se verifica qualquer ilegalidade, seja na condução do procedimento administrativo disciplinar, seja na aplicação da pena de demissão do apelante das fileiras da PMMT, mesmo que na condição de inativo (reformado), considerando as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024